Tribunal: TJMT
Processo: 1018130-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, BEM COMO ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No. 1.101.937/SP – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC - RECURSO PREJUDICADO.
1. Havendo a reconsideração da decisão agravada pelo Magistrado singular, resta prejudicada a apreciação do recurso pela perda do seu objeto, impondo-se o seu não conhecimento.
2. Incidência do art. 932, III, do CPC.
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão que, no Cumprimento de Sentença no. 1000836-22.2019.8.11.0029, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, movida em seu desfavor por ADALBERTO JOSE MARTINS PINTO, assim se manifestou:
“Vistos.
Trata-se de ação de liquidação de sentença em que ADALBERTO JOSE MARTINS PINTO move em face do BANCO DO BRASIL S.A., já qualificados no encarte processual.
É o relatório.
Decido.
Ante o julgamento dos embargos de divergência havidos no REsp 1.319.2323/DF, não mais subsiste razão para a suspensão do feito. Assim sendo, DETERMINO o regular processamento da demanda judicial.
Ressalta-se desnecessária a liquidação do julgado no cumprimento de sentença quando a apuração dos valores devidos depender de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2o do CPC).
Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser “possível a dispensa de liquidação por arbitramento ou artigos nas execuções coletivas que permitam verificar o valor devido por simples operação matemática com planilha de cálculo” (Agravo Interno no REsp 1602761/RO, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Dje 2/3/2018).
Assim, DETERMINO a intimação do executado para que preste as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação de Extratos Evolutivos das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias 88/01052-X; 88/00467-8; 87/00489-5 e outras, com seus respectivos históricos completos, denominadas Slips/XER 712, conforme requerido na inicial.
Em seguida, intime-se a parte autora para que apresente o cálculo atualizado do débito, no prazo de quinze dias.
Por fim, tornem os autos para que seja oportunizado o início do cumprimento provisório de sentença.
Intimem-se. Cumpra-se”
Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de suspensão do presente feito, em razão do efeito suspensivo concedido ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075).
Defende que houve violação ao disposto no art. 10 do CPC/2015, bem como ao disposto nos artigos 7o e 509 do CPC/2015, que prevê a necessidade de prévia liquidação.
Pede pela concessão de liminar, atribuindo efeito suspensivo na decisão atacada, determinando a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso.
No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão de equivocado sobrestamento emanada pelo Juízo a quo, para, confirmando o efeito suspensivo pretendido, devolver a marcha regular de tramitação processual dos autos de origem.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 57155956).
Contraminuta da parte agravada (ID 58064970).
Informações prestadas pelo Juízo (ID 59589452).
É o relato do necessário/Fundamento/Decido.
No caso em apreço, em consulta ao andamento processual dos autos de origem, verifica-se que o magistrado de piso, consoante ID 39004426, proferiu nova decisão, determinando a suspensão do feito, no s seguintes termos:
“Vistos.
Em sede de tutela provisória fora atribuído efeito suspensivo à temática, até o julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075). Assim sendo, DETERMINO a suspensão do presente feito até ulterior decisão e fixação de tese, no julgamento de recurso repetitivo.
Aguarde-se em arquivo provisório. Intimem-se. Cumpra-se.”
Desta forma, em relação ao agravo de instrumento, uma vez proferida outra decisão, este recurso perdeu seu objeto.
O esvaziamento do interesse recursal do recorrente é evidente e, assim, restou configurada a perda do objeto do recurso sub judice.
Assim já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE MÉRITO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL EM QUE SE DEBATE EVENTUAL AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC. PERDA DO OBJETO. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "com a superveniência de sentença de mérito, resta prejudicado o recurso especial interposto contra acórdão que apreciou, no julgamento de agravo de instrumento, pedido de tutela antecipada" (AgRg no Ag 699.687/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/6/08). 2. Hipótese em que a tese de afronta ao art. 535, II, do CPC, deduzida no recurso especial, vincula-se à suposta omissão do Tribunal de origem na apreciação de questões vinculadas ao próprio mérito da controvérsia, que serão apreciadas oportunamente no recurso de apelação. 3. "Em inexistindo qualquer vício no ‘decisum’ e apresentando-se os embargos declaratórios com caráter manifestamente protelatório, é de se preservar a fixação da pena de multa, nos termos do parágrafo único do artigo 538 do Código de Processo Civil" (AgRg nos EDcl noAg 1.241.412/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Turma, DJe10/12/10). 4. Agravo regimental não provido. Encontrado em: REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no Ag 1385515 RJ 2010/0214002-5 (STJ) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo, DJe 27/04/2011 - 27/4/2011 AgRg no REsp 1229656 RS 2010/0229828-6 Decisão:12/04/2011).
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORMA DA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. ART. 1.018, §1o, CPC. O juízo de retratação atinente a decisão recorrida implica na perda do objeto recursal, a teor do artigo 1.018, §1o do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082391525, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 18/11/2019)
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.” (TJ-RS, Recurso Especial no 70074321415, Primeira Vice-Presidência, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 27/11/2019)
Pelo exposto, monocraticamente, deixo de conhecer do presente recurso e, nos termos do art. 932, III, do CPC, JULGO-O PREJUDICADO ante a falta de interesse de agir superveniente ou perda de objeto.
Comunique-se o juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r -